Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701395-74.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Thadeu Gimenez de Alencastro Embargados: Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli Jin Comercio e Alimentos Limitda Brasil 10 Empreendimentos Imobiliário, Administração de Imóveis Próprio, Incorporadora e Construtora Ltda Carlos Alberto Chaves D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Thadeu Gimenez de Alencastro contra o acordão referido no Id. 60630244. À zelosa Secretaria da 2a Turma para que corrija a autuação do presente recurso. Após, de acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator